Tribunal: TJBA
Processo: 8018299-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018299-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAMARCK MACHADO SANTANA BARBOSA e outros Advogado(s): JOAO VITOR SANTOS SILVA AGRAVADO: EDVALDO MACHADO SANTANA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de reintegração de posse, alegando esbulhos recentes praticados pelos recorridos em 2024. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória ajuizada pelo espólio, diante de alegações de esbulho possessório recente, considerando o histórico de longa disputa entre herdeiros, a existência de ação de usucapião em trâmite e a partilha informal da área objeto da controvérsia. III. Razões de decidir: 3. O indeferimento da tutela de urgência encontra fundamento na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante do contexto fático consolidado ao longo dos anos, da necessidade de dilação probatória e da existência de processo de inventário como via adequada para solução dos conflitos entre herdeiros. 4. Os fatos narrados pelo agravante não se mostram autônomos, mas desdobramento de antiga e complexa disputa possessória, que demanda apuração em instrução própria, sendo inviável o deferimento liminar requerido com base apenas em alegações recursais. 5. Jurisprudência dos tribunais pátrios e deste Tribunal aponta para a imprescindibilidade de demonstração inequívoca dos requisitos legais para a concessão de medidas urgentes em litígios possessórios, sobretudo quando há controvérsia instalada e necessidade de apuração dos fatos em profundidade. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Na hipótese de litígio possessório complexo entre herdeiros, com disputa antiga e necessidade de instrução probatória, não se revela cabível o deferimento liminar da reintegração de posse ou do interdito proibitório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI: 8002089-15.2018.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 04/09/2018; TJ-MG, AI: 1000021-154303-8/001, Rel. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, pub. 11/11/2021; TJ-BA, AI: 0017474-13.2016.8.05.0000, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 5ª Câmara Cível, pub. 07/06/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8018299-97.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ESPÓLIO DE INÊZ MACHADO SANTANA, representado pelo inventariante Lamarck Machado Santana Barbosa e Agravados ODILON GONSALVES MACHADO NETO, EDVALDO MACHADO SANTANA, JOSÉ MACHADO SANTANA e THIAGO BARRETO MACHADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22